Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004556-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 068.169.781-45 (AGRAVANTE), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (AGRAVADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), THAIS HELENA CONELIAN NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 326.227.138-19 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MICHELE GIAMPEDRO - CPF: 393.649.398-75 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A CONCESSIONÁRIA CONSERTAR IMEDIATAMENTE O AUTOMÓVEL COM DEFEITO E DISPONIBILIZAR UM VEÍCULO RESERVA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – REVERSIBILIDADE PRESERVADA – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE OUTRO CARRO DA MESMA ESPÉCIE E COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELE ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO
(ASTREINTE)
– ADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor, é necessário que a concessionária disponibilize um veículo similar ao comprado, para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação do automóvel.

É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério alvedrio da própria parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS de no 1003099-54.2020, que ajuizou contra HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. E OUTRO, indeferiu o pedido para os recorridos consertarem imediatamente o seu automóvel do agravante com defeito (HB 20 Comfort Plus, Placa QBS-8989) e disponibilizarem imediatamente um veículo reserva de iguais características à ele.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o seu automóvel se encontra dentro do prazo de garantia e com todas as revisões feitas na concessionária litigante e que o defeito que apresentou não se deu por conta do uso, como alegado pelas agravadas (giro excessivo), mas por vício de fábrica. Alega que o veículo é o seu único meio de locomoção e a recusa no reparo e no fornecimento de laudos técnicos pelas empresas litigantes está lhe causando inúmeros transtornos. Informa que as recorridas estão ameaçando lhe cobrar diárias pela ocupação do veículo no pátio, na tentativa de forçá-lo a autorizar os reparos no valor de R$21.395,75.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando o imediato conserto do automóvel, disponibilização de carro reserva de iguais características assim como dos laudos técnicos.

A liminar pleiteada foi indeferida (decisão de ID n.34759990).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ofício de ID n. 35071485).

Sem contrarrazões recursais (certidão de ID n. 50085469).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme inúmeros precedentes desta 3a. Câmara de Direito Privado, com vários feitos da minha relatoria, tenho que o presente agravo deve prosperar.

O recorrente narra na prefacial que o automóvel adquirido junto aos recorridos (HB 20 Comfort Plus, Placa QBS-8989) apresentou defeito, sendo necessário levá-lo ao pátio dos agravados e que esse se encontra dentro do prazo de garantia e com todas as revisões feitas na concessionária litigante.

Aduz que o defeito que o veículo apresentou não se deu por conta do uso, como alegado pelas empresas agravadas (giro excessivo), mas por vício de fábrica.

Alega que o veículo é o seu único meio de locomoção e a recusa no reparo e no fornecimento de laudos técnicos pelas empresas litigantes está lhe causando inúmeros transtornos.

Informa, ainda, que as partes recorridas estão ameaçando lhe cobrar diárias pela ocupação do veículo no pátio, na tentativa de forçá-lo a autorizar os reparos no valor de R$21.395,75.

Em face disso, busca o deferimento da tutela de urgência para que as demandadas sejam compelidas ao fornecimento de um veículo reserva durante o período de manutenção e que esta seja realizada imediatamente.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Como é cediço, ao lado das alternativas tradicionais do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) propicia ao adquirente ou usuário de produto viciado três opções.

As alternativas estão elencadas no artigo 18, §1o, do CDC, cabendo ao consumidor a escolha entre: 1) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 2) a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, o abatimento proporcional do preço.

Na hipótese dos autos extrai-se dos documentos carreados aos autos que o veículo em questão foi adquirido junto às recorridas e teve todas as suas revisões realizadas conforme disposto no manual do proprietário e junto às empresas agravadas.

Por conseguinte, considerando que resta evidenciado nos autos que o veículo adquirido pela parte autora, ora agravante, apresentou defeitos, ainda no período de garantia, assim como que os referidos defeitos não foram devidamente reparados a tempo, entendo presente o requisito da probabilidade do direito.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a falta dos reparos acarreta transtornos da vida do consumidor, uma vez que está impossibilitado de utilizar do veículo comprado da forma pretendida, ou seja, livre de vícios.

Nesse sentido, aliás, já se encontra sedimentada a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NÃO REPARADO. TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Presentes tais requisitos o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.” (TJMG; AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ZERO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação da tutela deve ser deferido. 2. Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva quando, estando o veículo ainda em posse da ré, não houver comprovação de que o reparo tenha sido realizado.” (TJ-MT, AI 16209/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Julgado em 16.06.2015, Publicado no DJE 22.06.2015)

Quanto à
astreinte
, em se tratando de obrigação de fazer, o juiz pode determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica, tais como a imposição de multa por tempo de atraso (art. 537 do CPC c/c art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do CDC). Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste diapasão, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASTREINTES - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária - astreintes - é inerente às obrigações de fazer e não fazer. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica.” (TJMT – RAI no 9.284/2010, Rel. Des. Marcos Machado, 5a Câm. Cível. J. em: 28.9.2011)

Ante a capacidade de solvência das agravantes, considero o montante de R$1.000,00 por dia descumprimento apropriado e satisfatório para garantir o cumprimento da decisão judicial.

De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Em conclusão, sendo os argumentos da parte recorrente aptos a modificar a decisão agravada, impõe-se a sua reforma para ser deferido o pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o imediato conserto do automóvel do recorrente, disponibilização de carro reserva de iguais características à este, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitados ao montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020